Tribunal: TJBA
Processo: 8001455-12.2019.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001455-12.2019.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA, LARISSA SENTO SE ROSSI, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

APELADO: LUZIA PEREIRA LEAL

Advogado(s)
:
JORGE AMANCIO CASTRO PIMENTEL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. APRECIAÇÃO DE APENAS ALGUNS CONTRATOS. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA
CITRA PETITA
. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO.
REFORMATIO IN PEJUS.
RECURSO PREJUDICADO. DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DE NULIDADE DA SENTENÇA.

A autora ajuizou demanda em face dos três réus afirmando que não contratou empréstimos consignados, pugnando pelo seu cancelamento, pela devolução dos descontos indevidos em dobro e indenização por danos morais.

A sentença, todavia, foi omissa quanto à apreciação dos contratos nº 312463146-0, 549126509, 793480728, 793482070 e quanto ao pedido de devolução em dobro dos descontos realizados. Apenas os réus interpuseram apelação.

Em razão da ausência de apreciação de tais pedidos, bem como da ausência de apresentação de apelação pelo autor – parte a quem beneficiaria a apreciação de tais pedidos, em prejuízo dos réus, recorrentes – não se pode dizer que a causa está madura para julgamento, na medida em que não se devolveu ao tribunal a apreciação de tais questões, não impugnadas no recurso dos réus.

O eventual acolhimento do pedido não julgado pelo magistrado primevo implicaria prejuízo aos recorrentes, o que é vedado. Assim, não é possível a aplicação do art. 1.013, §3º, III, CPC, que possibilita a análise do mérito, pelo Tribunal, da parte omissa.

Ressalta-se, por fim, que o conhecimento de ofício da nulidade da sentença, por não ter julgado todos os pedidos da inicial, não implica reformatio in pejus aos recorrentes. Isso porque trata-se de matéria de ordem pública e cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição, sendo possível, inclusive, a rescisão do julgado que não aprecia todas os pedidos apresentados pelo autor, por violação dos artigos 141 e 492 do CPC.

Recurso de apelação prejudicado.

Nulidade declarada de ofício.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001455-12.2019.8.05.0088
, em que figuram como apelante
BANCO PAN S.A. e outros (2)
e como apelada
LUZIA PEREIRA LEAL
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em declarar, de ofício, a NULIDADE DA SENTENÇA, prejudicado o recurso
, nos termos do voto do relator.